Tribunal: TJMT
Processo: 0019065-02.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019065-02.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prestação de Serviços, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, P/ INVENTARIANTE PAULO FENRNANDO PRA (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA (APELADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIÂNGELA LOPES PRATES DA FONSECA (APELADO), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (APELADO), FLÁVIO PRATES DA FONSECA NETO (APELADO), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA CAMARGO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – CONCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Habilitado o crédito nos autos do inventário, com concordância expressa do espólio, resta caracterizada a falta de interesse processual no prosseguimento de cumprimento de sentença objetivando receber a mesma dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ludovico Antonio Merigui,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação de prestação de contas manejada pelo apelante, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

Para tal desiderato, sustenta, que desempenhou o múnus de inventariante e no decorrer do processo desembolsou recursos próprios para atingir a finalidade da inventariança, devendo ser reembolsado.

Acrescenta, que a habilitação de credores de dívidas vencidas e exigíveis antes da partilha não se aplica a verbas alimentares, sendo injusto parear seu crédito com aqueles provenientes de devedores comuns.

Afirma, que em momento algum postulou que seu crédito deveria ser habilitado junto ao acervo patrimonial na ação de inventário, bem como que a sentença transitada em julgado que julgou procedente os pedidos veiculados na ação de prestação de contas determinou apenas o pagamento das despesas, mas não sua habilitação no inventário, o que caracteriza modificação da coisa julgada.

Por derradeiro, requer o provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para pagamento do valor que lhe é devido.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, rebateu as alegações do recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta no presente recurso é singela e consiste na análise da existência ou não de interesse processual no cumprimento de sentença proferida na ação de prestação de contas movida pelo apelante.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que a demanda foi interposta com o pedido de ressarcimento dos gastos efetuados em razão do exercício do cargo de inventariante, cuja sentença, com trânsito em julgado em 12/09/2008, julgou procedente o pedido para aprovar as contas prestadas e determinar que o espólio reembolse as despesas, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo procedente essa ação par aprovar as contas prestadas (fls. 3/19 – borderôs de despesas de viagem) e, por consequência, condeno o requerido a reembolsar as despesas havidas pelo requerente durante o exercício da inventariante, cujos valores deverão ser atualizados pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, incidentes da data do efetivo desembolso, sob pena de enriquecimento ilícito do

Espólio. ”

Em 07/10/2008, o apelante requereu o cumprimento da sentença, enquanto em 02/04/2009, foram apresentadas as últimas declarações no inventário, onde já foi indicado o crédito, porém, ainda sem a atualização do cálculo, o que veio a ocorrer posteriormente em 14/08/2009, com o aditamento da inicial efetivado pelo apelante na ação de prestação de contas.

Merece destaque que quando da apresentação das últimas declarações, além da indicação do crédito, o espólio requereu o aguardo do julgamento final da ação de prestação de contas para, posteriormente, finalizar o inventário e a partilha, reconhecendo novamente o crédito
, in verbis:

“Por fim, e diante dos fatos apresentados, no sentido que pende de julgamento a liquidação de sentença nos autos da Ação de Habilitação (autos) no 392/2001),
bem como, encontra-se em trâmite a Ação de Prestação de Contas (autos no 41-B/93), requer-se aguardar o julgamento final dessas ações para finalização do Inventário e ultimação da partilha de bens componentes da herança.”
(destaquei)

Não se pode olvidar, que mesmo após a indicação do crédito nas últimas declarações do inventário, o apelante requereu novamente a habilitação do crédito nos autos da ação de inventário (Id. 60917966 – autos originários), demonstrando claramente que pretendia obter o adimplemento da dívida nos autos do inventário.

Pois bem, após determinação do juízo de origem, o apelante apresentou a última atualização do débito em 09/03/2020, perfazendo R$ 10.395,23 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).

Intimado para se manifestar, o espólio, ora apelado, aquiesceu ao valor e novamente asseverou a existência, validade e eficácia do crédito, enfatizando que já está arrolado no inventário, com posição preferencial de pagamento, razão pela qual requereu a manutenção da forma de pagamento nos autos do inventário, antes da partilha.

Isto posto, entendo que a decisão atacada não merece retoque, pois a dívida estabelecida em sentença transitada em julgado já foi reconhecida pelo espólio, inclusive com a habilitação nos autos do inventário, razão pela qual o juízo de origem determinou que “
o autor padece de interesse processual no prosseguimento da presente ação, uma vez que sua pretensão deverá ser alcançada, no seio do processo de inventário”.

Ora, como é sabido, são condições da ação o interesse processual e a legitimidade de partes, as quais devem inexoravelmente estar presentes para que a pretensão meritória do postulante possa ser apreciada em juízo.

O interesse processual, por sua vez, se traduz no binômio necessidade-utilidade, ou seja, o caminho judicial empregado pelo autor deve se mostrar imprescindível para alcançar o objeto por ele colimado, o que não se configura no caso em apreço, pois é cristalina a dispensabilidade do cumprimento de sentença para que o apelante receba sua dívida, uma vez que, como realçado, o juízo já determinou que seja adimplida nos autos de inventário, antes da partilha, em razão da concordância do espólio, configurando a carência da ação de prestação de contas.

Nesse sentido é a jurisprudência
, in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, como uma das condições da ação, é exteriorizado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada pela parte. 2.
No particular, o autor optou por habilitar seu crédito na ação de inventário, na qual já teve decisão favorável, reconhecendo o seu crédito, não havendo notícia de resistência por parte dos herdeiros, razão pela qual não se vislumbra o interesse processual no ajuizamento de ação de cobrança própria, ficando clara a falta de utilidade da presente demanda.
3. Apenas quando não houver concordância dos herdeiros, o pedido e cobrança dirigido ao espólio será remetido às vias ordinárias (art. 643 CPC), ressaltando-se que o pedido de habilitação interrompe o prazo prescricional, de modo que a alegação do autor de possível prescrição também não deve prosperar. 4. Escorreita a r. sentença que, reconhecendo a ausência do interesse de agir, indeferiu a inicial e resolveu o processo, sem avançar no mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (RAC 20160110307290 - TJ/DF – Primeira Turma – Relator Desembargador Alfeu Machado – DJE: 23/01/2017) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020